Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737590-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS, GEISEL ALVES DOS SANTOS, SAULO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0006521-86.2014.8.07.0005, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento dos autos (id 135819124 e id 139104064 dos autos originários). Esquilo Empreendimentos Eireli - ME alega que ficou comprovado que a ocupação irregular do imóvel tem a finalidade de obtenção de renda e não de moradia. Acrescenta que formulou requerimento para realização de uma diligência no local, por mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça, com o objetivo de constatar quem são os ocupantes dos lotes remanescentes para se certificar se são invasores em nome próprio ou locatórios de imóveis ocupados por Antônio Pereira dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos, Geisel Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos. Ressalta que seus esforços para ter a posse total do imóvel são inúmeros e que toda e qualquer construção no local é irregular, por ser área rural que se enquadra na Lei n. 6.766/1979. Destaca que formulou o mencionado requerimento, porquanto não consegue ir até o imóvel em razão da insegurança e, constatado o aluguel ilegal do imóvel, o feito originário poderia continuar com sua fase de cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão agravada não analisou o requerimento de inspeção judicial para esclarecer se as pessoas que persistem na área são Antônio Pereira dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos, Geisel Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos ou seus inquilinos. Salienta que não olvida esforços para que novos ocupantes não entrem na área, mas o local é perigoso e sequer o segurança contratado consegue entrar sem que sua vida não seja colocada em risco. Destaca que não conseguiu que a sentença que lhe assegurou a imissão na posse do imóvel fosse efetivamente cumprida. Informa, como exemplo, que o invasor Marcos Antônio da Silva, que conseguiu o direito de se manter na posse do imóvel nos autos de n. 0701579-28.2018.8.07.0005 sob a alegação de que possuía a posse do imóvel, na verdade, não residiu no local ou se mudou e tem utilizado o imóvel para fins comerciais. Acrescenta que o endereço constante no contrato pactuado entre as partes naqueles autos é outro e não tem qualquer relação com a área em litígio nesses autos. Discorre que é a única parte onerada devido às invasões constantes e o desrespeito praticado pelos invasores à ordem judicial expedida, já que suporta todos os custos com honorários advocatícios, custas judiciais, recursos para diárias dos policiais envolvidos na imissão na posse e para demolição da área. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de uma diligência no imóvel com a expedição de mandado de verificação por oficial de justiça, com o objetivo de constatar quem são os ocupantes dos lotes remanescentes e se são os autores das ações ou locatário e em seguida adotada as medidas necessárias para o efetivo cumprimento da sentença transitada em julgado. O preparo recursal foi recolhido (id 41023944 e id 41023943). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de inspeção judicial no imóvel objeto da ação de imissão na posse originária com o fim de constatar quem são os ocupantes dos lotes remanescentes. A análise dos autos originários revela que Esquilo Empreendimentos Eireli - ME ajuizou ação de imissão na posse de imóvel localizado à Fazenda Lagoa Bonita, em Larga do Fumal, Planaltina/DF adquirido de Antônio Pereira dos Santos, Geisel Alves dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos, ora agravados. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido (id 44755185 dos autos originários) e Esquilo Empreendimentos Eireli – ME foi imitida na posse dos lotes conforme certidão de id 110249066 dos autos originários, após várias diligências realizadas. O Juízo de Primeiro Grau considerou esgotada a prestação jurisdicional com o cumprimento do mandado e determinou a baixa e o arquivamento dos autos (id 126570193 e id 133813684 dos autos originários). Esquilo Empreendimentos Eireli – ME apresentou petição em que defendeu a ausência de encerramento da prestação jurisdicional e requereu a realização de inspeção judicial no local, indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão ora agravada. A certidão de id 110249066 e o auto de imissão na posse de id 110249067 dos autos originários atestam a imissão na posse dos imóveis pelo agravante em 1.12.2021, diligência acompanhada pela sua patrona. A prestação jurisdicional foi efetivamente entregue e, uma vez cumprida a ordem de imissão, a incumbência de adoção de medidas ativas e eficazes para a proteção da área se transfere ao imitido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências perpetuamente para a manutenção da posse do titular do terreno em substituição à parte interessada. Ressalte-se que novas invasões constatadas após a imissão na posse devem ser objeto de ação própria. Cumpre destacar que, em decisão de id 117639482 dos autos originários, o Juízo de Primeiro Grau consignou que todos os lotes que foram objeto dos autos foram devidamente contemplados na execução da ordem. Caso a parte autora não consiga manter a sua posse, deverá ajuizar ação própria contra novos invasores, sendo seu ônus manter a vigilância do local e apontar a qualificação e a localização de eventuais novas invasões. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos de Esquilo Empreendimentos Eireli – ME não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator